Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO PROCON/DF. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS. VALIDADE. MULTA. VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Não observadas as disposições dos artigos 6o, inciso III e 31, da Lei n. 8.078/90 c/c o artigo 2o do Decreto Federal n. 5.903/2006 na conduta consistente na ausência de informação adequada sobre o preço do produto e/ou serviço, de modo a garantir ao consumidor a correção, clareza, precisão, ostensividade e legibilidade, mostra-se válido o auto de infração lavrado na verificação dessa conduta pelos agentes do PROCON/DF.
2. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é restrito à legalidade, que abrange as leis e também os princípios constitucionais como normas jurídicas.
3. A Portaria IDC/PROCON-DF n. 34, de 20/05/2020 disciplina a aplicação e a dosimetria de sanções administrativas no âmbito do Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal, sendo que o valor da multa é definido a partir da fixação da pena-base (PB), que considera a condição econômica ou o porte da empresa (CEPE), o enquadramento da infração no grupo equivalente à sua natureza e gravidade (NAT), a vantagem apurada ou não apurada (VAN) e a extensão do dano (ED) na seguinte fórmula matemática: PB=(CEPE+NAT)x(VAN)x(ED), segundo o artigo 20 da Portaria n. 34/2020. 3.1. Ausente a mínima prova do fato considerado no ato administrativo que fixou a multa, desfaz-se a presunção de veracidade, pois sem embasamento fático idôneo, o critério da condição econômica ou porte da empresa não tem como ser avaliado (CEPE), de modo que deve ser aplicado o parâmetro mínimo condizente com o contrato social exibido para que a recorrente seja considerada empresa de pequeno porte. 3.2. Sem a apuração, no Auto de Infração, de elementos que possibilitem avaliar a natureza e a gravidade da conduta, bem como o dano e sua extensão, os respectivos valores agregados, na dosimetria da multa, devem ser excluídos pela inviabilidade de quantificar-se adequadamente cada um desses elementos. 3.3. No cálculo do valor base multa, de acordo com a fórmula prevista no artigo 20 da Portaria IDC/DF n. 34/2020, o montante obtido é de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual se mostra adequado para a infração cometida e evidencia a desproporcionalidade no valor de R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais) fixado pela autoridade administrativa no julgamento do auto de infração.
4. A reforma parcial da sentença determina a redistribuição dos ônus da sucumbência entre as partes, na proporção de 12% (doze por cento) para o recorrente e 88% (oitenta e oito por cento) para o PROCON-DF, no tocante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, tendo em vista que o apelante decaiu no pedido principal, mas obteve sucesso no pleito subsidiário, sendo vedada a compensação nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. 4.1. O valor do proveito econômico, correspondente à diferença entre o valor da multa aplicado pela autoridade administrativa e o da redução determinada no julgamento da apelação será a base para o cálculo dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sucumbência redistribuída.